Tribunal: TJMT
Processo: 1003714-32.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003714-32.2018.8.11.0003

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Desapropriação Indireta, Anulação]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[IMOBILIARIA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 06.151.453/0001-03 (APELANTE), ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO), SANDRA MARA FRANCO SETTE - CPF: 593.026.159-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORENA DE OLIVEIRA FERREIRA NATES - CPF: 109.985.307-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES – PERMUTA DE ÁREA DE RESERVA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE – DESFAZIMENTO PELO ENTE PÚBLICO PERMUTANTE – CONTINUIDADE DOS LANÇAMENTOS DE IPTU SOBRE O IMÓVEL PERMUTADO E AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL – DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO QUANTO AO IPTU/2014 – NÃO CONFIGURAÇÃO – PARTE QUE ERA O PROPRIETÁRIO DO BEM PERMUTADO POR OCASIÃO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO – DESPESAS PROCESSUAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE APLICÁVEL A AMBAS AS PARTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PROCURADOR DO RÉU – FIXAÇÃO EXCESSIVA E DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – ESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §3º, I E II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que ambos os permutantes tinham pleno conhecimento de que a permuta realizada envolvia área de reserva municipal, cuja transação é vedada por lei, não há falar-se em dever de indenizar em decorrência do desfazimento do negócio, seja por danos morais, danos materiais ou lucros cessantes, mesmo porque, posteriormente, houve a desapropriação e pagamento de justa indenização pelo bem ofertado em permuta ao ente municipal.

O fato de o particular estar respondendo a ação de execução por débitos tributários gerados pelo bem cuja permuta foi anulada não induz, só por si, à ocorrência de dano moral, seja pela ausência de prova de prejuízo ao exercício das suas atividades empresariais, seja porque o mesmo, por ocasião do fato gerador do tributo, ostentava a condição de proprietário do bem, embasando-se a lide executiva, portanto, em título revestido de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Se a responsabilidade pela instauração da demanda decorre da conduta de ambas as partes, é delas o dever de responder, ainda que proporcionalmente, pelos custos processuais.

Tendo o magistrado aplicado estritamente e nos percentuais mínimos (10% e 8%) os critérios e gradação estabelecidos pelo art. 85, §3º, I e II, do CPC para a hipótese em que a condenação ou proveito econômico da demanda em que a Fazenda Pública seja parte for superior a 200 e inferior a 2.000 salários mínimos, não há falar-se em excesso ou desproporcionalidade e tampouco necessidade de readequação do
quantum
fixado a título de verba honorária.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Imobiliária Mato Grosso Ltda. – ME
contra a sentença que, na ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c repetição de indébito, indenização por perdas e danos (materiais e morais) e lucros cessantes ajuizada em desfavor do
Município de Rondonópolis
(Autos nº 1003714-32.2018.8.11.0003), julgou parcialmente procedentes os pedidos para
“1) declarar nula a desafetação e a permuta da área de reserva municipal de 10.000m2, do Loteamento Vila Goulart-prolongamento, descrita na matrícula nº 53.622, pelas três áreas de propriedade da autora, descritas nas matrículas nº 52.708, nº 52.707 e nº 72.963; 2) determinar a reversão do domínio e posse da área de reserva municipal para o Município de Rondonópolis. 3) declarar a inexistência do débito em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU dos anos 2015 e seguintes”
. Outrossim, julgou improcedentes os pedidos de indenização por repetição de indébito, danos materiais e morais e lucros cessantes, condenando ambas as partes, proporcionalmente, às custas processuais e honorários advocatícios (Id 173226767).

Em suas razões recursais a apelante defende a reforma da sentença quanto aos danos morais, afirmando que o desfazimento da permuta lhe causou prejuízo moral, pois, mesmo ciente de que a área litigiosa era uma reserva municipal, o Município de Rondonópolis, agindo de má-fé, efetuou a transação, iludindo-a com a promessa de poder desmembrar e vender lotes do imóvel, e, posteriormente, cancelou a negociação.

Sustenta, neste contexto, que a má-fé do apelado é evidente nos autos, pois, além de permutar imóvel destinado a reserva municipal, continua lançando o IPTU gerado pelo imóvel permutado em nome da apelante, mesmo tendo sido desfeita a transação.

Assegura, além disso, que responde execução fiscal em razão de débitos tributários (IPTU) do referido imóvel e que este fato, ao contrário do entendimento do juízo
a quo
, causa-lhe dano, pois afeta seu nome e a impede de retirar certidão negativa cível.

Afirma, na sequência, que a sentença também merece reforma no que tange aos danos materiais e lucros cessantes, pois, ao contrário do que ali constou,
“não pode usufruir da posse do bem, pois foi impedida de fazer gozo do imóvel que supostamente era seu, por ser área de reserva municipal”
, além de ter tido gastos com taxas cartorárias e impostos para a manutenção do imóvel e a formalização de escrituras e distratos após o desfazimento da permuta, devendo ser aplicado o disposto no art. 402 do Código Civil ao caso concreto.

Prossegue defendendo a inexistência de débito de IPTU do ano de 2014 e seguintes, pois o imóvel permutado, mesmo após a desafetação, manteve a sua classificação de reserva municipal, destacando, no ponto, que
“a instituição e cobrança de IPTU em áreas de preservação ambiental e reserva municipal, onde a urbanização é vedada, é inconstitucional e ilegal”.

Alega, além disso, que o IPTU incide apenas sobre as áreas urbanizadas ou urbanizáveis ou, no caso de reserva municipal, se o imóvel for contíguo à área loteada (art. 32 do CTN), não sendo este o caso dos autos.

Discorre, em seguida, sobre a aplicação do princípio da causalidade com vistas à alteração da responsabilidade pelos honorários de sucumbência, defendendo que o apelado foi quem deu causa à ação ao realizar a permuta indevida do imóvel e lançar tributos em seu nome, violando a boa-fé processual.

Assevera, em conclusão, que
“No caso em concreto, os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa do juiz, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, em 10% do valor da causa, que, por sua vez, compreende o montante de R$ 82.209,96 (oitenta e dois mil, duzentos e nove reais e noventa e seis centavos)”,
o qual é excessivo e desproporcional, ante a baixa complexidade da causa, que tramitou eletronicamente e sequer teve audiência, devendo tal verba ser readequada.

Ao final, requer o provimento do recurso
“para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, a fim de que a recorrente tenha seu direito à indenização por dano moral, material e lucros cessantes acolhidos, e caso não lhe sejam acolhidos tais pedidos, que seja acolhido o pedido de redução de honorários conforme tese apresentada”.
(Id 173226780)

Em contrarrazões o Município de Rondonópolis defendeu a manutenção da sentença recorrida, refutando todas as argumentações da recorrente em sentido contrário (Id 173226791).

A Procuradoria-Geral da Justiça entendeu ausente a subsunção do fato às hipóteses de intervenção do órgão ministerial (Id 17644670).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LORENA NATES, OAB/MT 23357.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Ressai dos autos que em 21/9/2012 foi autorizada pela Lei municipal nº 7.446/2012 a desafetação e posterior permuta de uma área de 10.000m2, situada na Quadra 5-A do Loteamento Vila Goulart, matrícula nº 53.622, pertencente ao Município de Rondonópolis, por uma área de 3.000 m2, de propriedade da empresa Imobiliária Mato Grosso Ltda. – ME, localizada na Quadra 85 do Loteamento Jardim Tropical, caracterizada pelos Lotes nº 06 (matrícula nº 52.708), nº 08 (matrícula nº 52.707) e nº 10/17 (matrícula nº 72.963).

Entretanto, após a formalização da transação por meio da pactuação do Contrato de Permuta de Bens Imóveis nº 01/2012 e da respectiva escritura pública de permuta, o Município de Rondonópolis procedeu à sua anulação, mediante a revogação da Lei municipal nº 7.446/20212 pela Lei municipal nº 8.374/2015, ao fundamento de se tratar de área de reserva municipal, no entanto, continuou cobrando da empresa Imobiliária Mato Grosso Ltda. – ME dívidas tributárias incidentes sobre o imóvel cuja permuta havia sido realizada e cancelada.

Outrossim, logo após o desfazimento da permuta, o ente municipal realizou, na via administrativa, a desapropriação dos imóveis ofertados pela requerente, efetuando o pagamento de indenização no valor de R$1.142.275,98 na data de 17/06/2016.

Não se conformando com o ocorrido, a empresa Imobiliária Mato Grosso Ltda. – ME ingressou em juízo contra o Município de Rondonópolis requerendo a nulidade absoluta da permuta, indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes e repetição de indébito, nos seguintes moldes:

“(...) b) Seja reconhecida a responsabilidade civil objetiva do requerido, diante dos fatos ora demonstrados e comprovados;

c) Seja declarado nulo de pleno direito o negócio jurídico em tela, em seu inteiro teor, gerando efeitos ex tunc;

d) Seja determinado que o requerido promova o retorno do bem ao seu patrimônio jurídico, mediante a transferência do imóvel no Cartório de Registro Civil;

e) Seja declarada a inexistência do débito em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU dos anos 2014 e seguintes, com a consequente retirada do nome da Autora em dívida ativa do município;

f) Seja condenado o requerido a restituir a Autora no montante de R$ 26.721,86 (vinte e seis mil, setecentos e vinte e um reais e oitenta e seis centavos), correspondente aos tributos pagos pela formalização do negócio jurídico nulo (Repetição de Indébito), acrescido de juros e correção monetária nos termos da lei;

g) Seja condenado o requerido a indenizar a Autora a titulo de danos materiais no montante de R$ 39.714,40 (trinta e nove mil, oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos), acrescidos de juros e correção monetária segundo índices fiscais regularmente estabelecidos.

h) Seja condenado o requerido a indenizar a Autora a título de lucros cessantes no montante de R$ 500.635,30 (quinhentos mil, seiscentos e trinta e cinco reais e trinta centavos), acrescidos de juros e correção monetária segundo índices fiscais regularmente estabelecidos.

i) Seja condenado o requerido a indenizar a Autora a título de danos morais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);”
(Id 173222832)

Após regular tramitação da demanda, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais apenas para declarar nula a desafetação e a permuta da área de reserva municipal; para determinar a reversão do seu domínio e posse ao Município de Rondonópolis e para declarar a inexistência do débito em relação ao IPTU dos anos 2015 e seguintes (Id 173226767).

Contra essa sentença volta-se a Imobiliária Mato Grosso Ltda. – ME, defendendo o seu direito à indenização por dano moral, material e lucros cessantes em razão do desfazimento da permuta e o afastamento da cobrança do IPTU desde o ano de 2014, bem como, em caso de não acolhimento de tais pleitos, a redução dos honorários advocatícios, por considerar a verba fixada excessiva e desproporcional à natureza e complexidade da causa.

Contudo, após analisar detidamente os autos, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar, pois a sentença recorrida bem solucionou a controvérsia no caso concreto.

Com efeito, a apelante sustenta que faz jus à indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, pois, em razão da má-fé do ente municipal, que realizou a permuta mesmo sabedor da natureza de reserva municipal da área por ele ofertada, encontra-se respondendo a execução fiscal; teve que celebrar distrato das compras e vendas então efetuadas com terceiros e realizou gastos cartorários e de manutenção com o imóvel permutado. Além disso, diversamente de sua situação, o apelado teria se beneficiado da área por ela ofertada em permuta por 43 meses.

Entretanto, ainda que lamentável a celebração da permuta entre a apelante e o Município de Rondonópolis, por envolver área de reserva municipal, cuja negociação não é permitida por destinar-se à construção de praças de lazer e esportes ou edificações institucionais (art. 38 da Lei Complementar municipal nº 43/2006), não há falar-se, no caso concreto, no dever de indenizar por parte do ente municipal em razão do desfazimento do negócio.

Ocorre que, assim como o ente municipal, a apelante tinha conhecimento da condição de reserva municipal da área permutada, pois tal informação constava da matrícula do imóvel, bem como do fato de que a venda do mesmo a terceiros, dividido em lotes, dependia do prévio deferimento do seu desmembramento na via administrativa, tendo, portanto, assumido o risco do negócio tanto ao realizar a permuta como ao vender parcelas do bem permutado a terceiros antes da aprovação do loteamento pela Administração Pública.

Esta conduta da apelante, a meu ver, afasta qualquer outra pretensão indenizatória sua, seja por danos morais, danos materiais ou lucros cessantes, pois, além de ter havido dolo de ambas as partes na negociação, posteriormente houve desapropriação e pagamento integral do bem por ela ofertado à permuta, como bem entendeu o juízo
a quo
ao sentenciar a demanda, cujos fundamentos, para evitar tautologia e pela sua correção e propriedade, adoto como razões de decidir a presente insurgência recursal, veja-se:

“(...) Não há dúvidas que o referido negócio é irregular, tanto é que a própria administração pública desfez o contrato firmado entre as partes. A questão é verificar se o desfazimento desse negócio gera direito à autora a exigir o ressarcimento de eventual dano moral, material e lucro cessante.

A descrição de área de reserva municipal se encontra na própria matrícula do imóvel (nº 53.622), que descreve a área como “uma área de terreno para construção com 10.000 m2, caracterizada como Quadra 5-A,
de Reserva Municipal
” (id. 13283993 – Pág. 9) (grifei).

Assim, a autora não pode alegar que não conhecia a restrição de alienação sobre tal bem, já que a característica de bem institucional era preexistente a desafetação e permuta, além de estar devidamente expressa na matrícula, documento público, do qual a requerente, certamente, teve acesso, já que é comum ao adquirente de bem imóvel consultar previamente o registro público.

Além do mais, a autora por se tratar de uma imobiliária, por certo, tem conhecimento das regras para desmembramento e loteamento de uma área, logo, conhece o significado de uma área de reserva municipal e sua finalidade.

Dessa forma, como a demandante tinha ciência da referida circunstância, ela assumiu o risco ao concordar com a celebração de tal negócio, de modo que não faz jus a qualquer indenização.

De fato, o Município não poderia ter promovido a desafetação e a permuta de uma área de reserva municipal, contudo, essa condição estava detalhada na matrícula, de modo que a autora não pode alegar desconhecimento e agora postular o ressarcimento pelos prejuízos gerados por essa negociação ilegal.

Em casos similares, o Código Civil estabelece a ausência do direito de reclamar por indenização. Vejamos:

“Art. 150.
Se ambas as partes procederem com dolo
,
nenhuma pode
lega-lo para anular o negócio, ou
reclamar indenização
.

(...)

Art. 457.
Não pode o adquirente demandar pela evicção, se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa
” (grifei).

Assim, como já dito, a autora tinha pleno conhecimento da restrição de alienação e mesmo assim assumiu o risco em aceitar celebrar tal negócio, razão pela qual não tem direito a qualquer indenização (repetição de indébito, material, moral e lucro cessante) pelo cancelamento da permuta.

Desse modo, não deve ser ressarcida pelos recursos financeiros despendidos com a lavratura da escritura de permuta, ITBI, imposto quitado (IPTU de 2012 e 2013), material e mão de obra para confecção de cerca na área e os honorários do corretor de imóvel.

Sobre o lucro cessante postulado devido ao desfazimento dos contratos de compra e venda dos lotes vendidos da área que era do Município, importante fazer algumas ponderações.

No caso, a autora vendeu lotes da área permutada (imóvel do município), sendo que desfez os negócios firmados, diante da negativa do desmembramento pela Administração Pública Municipal. Assim, em razão dos desfazimentos dos referidos contratos, a requerente alega que deixou de ganhar o valor de R$ 128.380,00 (cento e vinte e oito mil, trezentos e oitenta reais).

Na hipótese, a demandante resolveu vender os lotes da aludida área antes mesmo do deferimento do desmembramento, descumprindo, assim, o disposto no artigo 37 da Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. In verbis:

“Art. 37. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado”.

Como se vê, a requerente também não poderia ter vendido as parcelas de loteamento antes do seu registro no órgão público. Logo, por mais essa razão, não faz jus requerer qualquer indenização pelas rescisões dos contratos de compra e venda.

De igual modo, a requerente não tem direito a indenização por lucro cessante quanto ao período em que o Município ficou na posse de seus imóveis (escola).

Da mesma forma que a demandante ficou na posse da área do município, este ocupou os imóveis da autora, em razão da permuta. O cancelamento desta não gera à autora o direito de postular aluguel pelo período em que o município esteve na posse, justamente porque, como já delineado, a autora tinha ciência da cláusula de reserva municipal recaída sobre o imóvel público.

Além do mais, vislumbra-se dos autos, que, logo após o desfazimento da permuta, iniciou-se os trâmites de desapropriação dos imóveis da requerente, sendo que ela concordou com a desapropriação e o valor ofertado, resolvendo esta questão, inclusive, de forma administrativa.

No que tange ao pedido de dano moral, também entendo necessário abordar melhor a questão.

Sustenta a autora que teve um grande prejuízo a sua imagem e credibilidade perante a comunidade, ao ter que realizar o distrato do contrato de compra e venda com seus clientes; foi incluída em dívida ativa como devedora do imposto predial territorial urbano dos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, ficando, assim, impossibilitada de participar de uma atividade lícita; e estar sendo processada por improbidade administrativa (autos nº 1009532-96.2017.8.11.0003) ante um fato que não deu causa, por inércia do requerido em transferir o objeto do negócio jurídico nulo, promovendo o retorno do bem ao seu patrimônio.

Como já dito, a necessidade em realizar o distrato dos contratos de compra e venda dos lotes da área permutada também se deu pelo fato de a demandante ter vendido as parcelas da área de um loteamento que sequer foi aprovado pelo órgão público, ou seja, em total descumprimento da norma prevista no artigo 37 da Lei nº 6.766/1979.

A existência da execução fiscal nº 1008840-97.2017.8.11.0003 e o fato de constar em aberto os débitos de IPTU dos anos de 2014 a 2018 (id. 13283833 – Pág. 2), por si só, não comprova que a empresa autora foi impedida de exercer sua atividade empresarial.

Os autos nº 1009532-96.2017.8.11.0003 não se refere à uma ação de improbidade administrativa, como alega a autora. Trata-se de ação cautelar de protesto para interromper o prazo prescricional da ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Mesmo que o Ministério Público tenha manifestado a intenção de propor uma ação de improbidade administrativa pelos fatos tratados nesta demanda, com o ajuizamento da referida ação de protesto, denota-se do sistema Pje que não houve o ajuizamento daquela ação.

Embora o Município não promoveu o retorno do imóvel permutado ao seu patrimônio até o momento, não há nos autos nenhuma informação que referida situação causou algum dano à requerente, a ponto de ensejar reparação por danos morais.

Por todas essas razões, mormente pelo fato de que a autora tinha ciência de que o imóvel era reserva municipal e mesmo assim anuiu com a celebração da permuta, não faz jus aos pleitos de indenização (repetição de indébito, material, moral e lucro cessante)”
. (Id 173226767)

Nesse contexto, nem mesmo o fato de a apelante estar sendo impedida de extrair certidão negativa cível por estar respondendo à Execução Fiscal nº 1008840-97.2017.8.11.0003, relativamente ao IPTU dos anos de 2014 e 2015 incidentes sobre o imóvel ofertado pelo Município de Rondonópolis, ou de este ente federativo ter continuado a lançar débitos tributários em seu nome tem o condão, no meu sentir, de demonstrar abalo moral hábil a justificar o dever de indenizar, ante a ausência de prova objetiva de que tenha sido impedida de exercer suas atividades comerciais em razão da lide executiva ou dos lançamentos tributários efetuados pelo poder público.

De mais a mais, até a prolação da sentença ora recorrida, a referida ação executiva embasava-se em título revestido de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, pois nos períodos cobrados (2014 e 2015) o imóvel litigioso ainda se encontrava sob a propriedade da apelante, atraindo a norma cogente contida no art. 34 do CTN. Quanto aos lançamentos tributários posteriores a 2015, não há notícias nos autos de que tenham redundado na propositura de quaisquer medidas administrativas ou ações judiciais em relação à apelante, não se evidenciando, também por estes motivos, o propalado dano moral na hipótese em exame.

De igual modo, não procede a alegação da recorrente de inexistência de débito de IPTU do ano de 2014 e seguintes, por ter o imóvel permutado, mesmo após a desafetação, mantido a sua classificação de reserva municipal, fato que, na sua ótica, obstaria a cobrança de IPTU, admitida apenas sobre as áreas urbanizadas ou urbanizáveis ou de reserva municipal contígua à área loteada.

Para além da clara e vedada inovação argumentativa em sede recursal quanto ao tema, é certo que, independentemente da ilegalidade do ato de permuta, este foi formalizado com amparo em lei autorizativa e produziu efeitos regulares até o seu desfazimento, dentre eles a transmissão da propriedade do imóvel à apelante. Em consequência, ostentando a apelante a condição de proprietária do bem permutado por ocasião do fato gerador do IPTU de 2014 (propriedade, domínio útil ou posse de bem imóvel urbano), era sua a responsabilidade, como sujeito passivo tributário, pelo adimplemento de tal tributo.

Corroborando esse entendimento, ressalte-se que a Lei municipal nº 8.374/2015 revogou a autorização legislativa de desafetação e permuta contida na Lei nº 7.446/2012 apenas a partir de 09/3/2015, data de sua publicação, conforme se extrai de seu art. 2º (Id 173222837), nada havendo nos autos quanto a eventual declaração de inconstitucionalidade desta norma.

Por fim, também não merece guarida a pretensão da apelante quanto à responsabilidade apenas do Município de Rondonópolis pelas despesas do processo (princípio da causalidade), pois não foi só este ente, com sua inércia em transferir o imóvel para o seu nome após a revogação da permuta, que deu causa à propositura da demanda, mas também a apelante, que, mesmo com a resolução do litígio na via administrativa e com a desapropriação de seus bens e recebimento de justa indenização, houve por bem propor a ação buscando, além da repetição do indébito, o recebimento de descabida indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Na mesma esteira, não comporta acolhimento o pleito de redução dos honorários advocatícios fixados em favor do procurador do Município de Rondonópolis sob a alegação de serem excessivos e desproporcionais.

Ao fixar os referidos honorários, o juízo
a quo
o fez nos seguintes moldes:

“(...) Considerando que dos sete pedidos houve provimento apenas de três (nulidade da permuta, reversão da área ao Município, inexistência de débito do IPTU – mesmo de forma parcial), em conformidade com o art. 86 do CPC,
condeno
a requerente ao pagamento das custas processuais, na proporção de 60% (setenta por cento) e o requerido ao pagamento das custas processuais, na proporção de 40% (quarenta por cento). Isento, todavia, o requerido do pagamento das custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01.

(...)

Condeno, ainda, a autora ao pagamento dos honorários ao procurador do réu tendo como base de cálculo
o valor do proveito econômico obtido com o julgamento de improcedência dos pedidos de indenização, ou seja, R$ 967.071,56,
o que equivale a 797,91 salários mínimos, de modo que ultrapassa a faixa do
inciso I
do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (200 SM), devendo ser aplicado o
inciso II
do mesmo artigo.

Por essa razão, considerando o percentual mínimo aplicado nos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 85, e ainda com fulcro no artigo 86 do CPC, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de
R$ 82.209,96 (oitenta e dois mil, duzentos e nove reais e noventa e seis centavos),
correspondente a
67,83 salários mínimos
(20 SM da primeira faixa + 47,83 da segunda faixa), conforme demonstração a seguir:

PROVEITO

ECONÔMICO EM SM

PERCENTUAL MÍNIMO

HONORÁRIO EM SM

1ª FAIXA
797,91
– 200

10% de 200

+ 20

2ª FAIXA
597,91

8% de 597,91

+ 47,83

67,83

Valor dos Honorários

R$ 82.209,96

(67,83 x R$ 1.212,00)

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a
data do arbitramento dos honorários
, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a
partir da data do trânsito em julgado da decisão
, nos termos do artigo 85, §16, do CPC”
. (Id 173226767) Grifos originais.

Bem se vê que a verba honorária em questão foi fixada com base no proveito econômico obtido pelo ente municipal (improcedência dos pedidos indenizatórios, no valor total de R$ 967.071,56, equivalente a 797,91 salários mínimos) e não por equidade, como alegado. Além disso, o magistrado aplicou estritamente e nos percentuais mínimos (10% e 8%) os critérios e gradação estabelecidos pelo art. 85, §3º, I e II, do CPC para a hipótese em que a condenação ou proveito econômico da demanda em que a Fazenda Pública seja parte for superior a 200 e inferior a 2.000 salários mínimos, não havendo, portanto, que se falar em excesso ou desproporcionalidade e tampouco necessidade de readequação do
quantum
fixado.

Assim, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não merece prosperar, tendo a sentença decidido a questão controvertida de forma fundamentada e à luz da legislação pátria em vigor, donde descabido qualquer reparo a seu teor.

Posto isso, nego provimento ao recurso de apelação interposto por Imobiliária Mato Grosso Ltda. – ME, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Outrossim, elevo em 1% os honorários advocatícios arbitrados em favor do procurador do réu-apelado, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 18 DE MARÇO DE 2024:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). O 2º VOGAL AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 25.03.2024.

SESSÃO DE 29 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro:

[...]

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Imobiliária Mato Grosso Ltda. – ME
contra a sentença que, na ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c repetição de indébito, indenização por perdas e danos (materiais e morais) e lucros cessantes ajuizada em desfavor do
Município de Rondonópolis
(Autos nº 1003714-32.2018.8.11.0003), julgou parcialmente procedentes os pedidos para “1) declarar nula a desafetação e a permuta da área de reserva municipal de 10.000m2, do Loteamento Vila Goulart-prolongamento, descrita na matrícula nº 53.622, pelas três áreas de propriedade da autora, descritas nas matrículas nº 52.708, nº 52.707 e nº 72.963; 2) determinar a reversão do domínio e posse da área de reserva municipal para o Município de Rondonópolis. 3) declarar a inexistência do débito em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU dos anos 2015 e seguintes”. Outrossim, julgou improcedentes os pedidos de indenização por repetição de indébito, danos materiais e morais e lucros cessantes, condenando ambas as partes, proporcionalmente, às custas processuais e honorários advocatícios (Id 173226767).

Em suas razões recursais a apelante defende a reforma da sentença quanto aos danos morais, afirmando que o desfazimento da permuta lhe causou prejuízo moral, pois, mesmo ciente de que a área litigiosa era uma reserva municipal, o Município de Rondonópolis, agindo de má-fé, efetuou a transação, iludindo-a com a promessa de poder desmembrar e vender lotes do imóvel, e, posteriormente, cancelou a negociação.

Sustenta, neste contexto, que a má-fé do apelado é evidente nos autos, pois, além de permutar imóvel destinado a reserva municipal, continua lançando o IPTU gerado pelo imóvel permutado em nome da apelante, mesmo tendo sido desfeita a transação.

Assegura, além disso, que responde execução fiscal em razão de débitos tributários (IPTU) do referido imóvel e que este fato, ao contrário do entendimento do juízo a quo, causa-lhe dano, pois afeta seu nome e a impede de retirar certidão negativa cível.

Afirma, na sequência, que a sentença também merece reforma no que tange aos danos materiais e lucros cessantes, pois, ao contrário do que ali constou, “não pode usufruir da posse do bem, pois foi impedida de fazer gozo do imóvel que supostamente era seu, por ser área de reserva municipal”, além de ter tido gastos com taxas cartorárias e impostos para a manutenção do imóvel e a formalização de escrituras e distratos após o desfazimento da permuta, devendo ser aplicado o disposto no art. 402 do Código Civil ao caso concreto.

Prossegue defendendo a inexistência de débito de IPTU do ano de 2014 e seguintes, pois o imóvel permutado, mesmo após a desafetação, manteve a sua classificação de reserva municipal, destacando, no ponto, que “a instituição e cobrança de IPTU em áreas de preservação ambiental e reserva municipal, onde a urbanização é vedada, é inconstitucional e ilegal”.

Alega, além disso, que o IPTU incide apenas sobre as áreas urbanizadas ou urbanizáveis ou, no caso de reserva municipal, se o imóvel for contíguo à área loteada (art. 32 do CTN), não sendo este o caso dos autos.

Discorre, em seguida, sobre a aplicação do princípio da causalidade com vistas à alteração da responsabilidade pelos honorários de sucumbência, defendendo que o apelado foi quem deu causa à ação ao realizar a permuta indevida do imóvel e lançar tributos em seu nome, violando a boa-fé processual.

Assevera, em conclusão, que “No caso em concreto, os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa do juiz, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, em 10% do valor da causa, que, por sua vez, compreende o montante de R$ 82.209,96 (oitenta e dois mil, duzentos e nove reais e noventa e seis centavos)”, o qual é excessivo e desproporcional, ante a baixa complexidade da causa, que tramitou eletronicamente e sequer teve audiência, devendo tal verba ser readequada.

Ao final, requer o provimento do recurso “para reformar a sentença proferida pelo Juízo a quo, a fim de que a recorrente tenha seu direito à indenização por dano moral, material e lucros cessantes acolhidos, e caso não lhe sejam acolhidos tais pedidos, que seja acolhido o pedido de redução de honorários conforme tese apresentada”. (Id 173226780)

Em contrarrazões o Município de Rondonópolis defendeu a manutenção da sentença recorrida, refutando todas as argumentações da recorrente em sentido contrário (Id 173226791).

A Procuradoria-Geral da Justiça entendeu ausente a subsunção do fato às hipóteses de intervenção do órgão ministerial (Id 17644670).

É o relatório.

[...]

A douta Relatora, Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
, votou no sentido de
negar provimento
ao recurso.

Destacou na decisão que, a
apelante tinha conhecimento da condição de reserva municipal da área permutada, pois tal informação constava da matrícula do imóvel, bem como do fato de que a venda do mesmo a terceiros, dividido em lotes, dependia do prévio deferimento do seu desmembramento na via administrativa, tendo, portanto, assumido o risco do negócio tanto ao realizar a permuta como ao vender parcelas do bem permutado a terceiros antes da aprovação do loteamento pela Administração Pública.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

Extrai-se dos autos que, a
Imobiliária Mato Grosso Ltda
, ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário, C/C Repetição de Indébito, Indenização por Perdas e Danos (Materiais e Morais) e Lucros Cessantes
contra o
Município de Rondonópolis
, sustentando que no ano de 2012, após vários trâmites burocráticos, permutou com o requerido um imóvel de sua propriedade avaliado à época em R$ 877.192,98 (oitocentos e setenta e sete mil cento e noventa e dois reais e noventa e oito centavos).

Afirma que, após alguns anos descobriu que o imóvel que recebeu na permuta não podia ter sido negociado, razão pela qual, o Município de Rondonópolis procedeu com a anulação da negociação e de todos os seus efeitos, todavia, diante disto, estaria lhe sendo cobrado dívidas tributárias do imóvel que não estava em sua posse, mas, sim do requerido.

Pugna pela indenização de lucros cessantes, pelo período que ficou sem utilizar o imóvel que se encontrava na posse do requerido, bem como indenização pelos gastos que teve com a transação declarada nula e pelo dano moral sofrido.

Por fim, afirma que, em 2016, o imóvel do autor foi declarado de utilidade pública e desapropriado pelo requerido, cujo valor indenizatório da área correspondeu a R$ 1.307.518,00 (um milhão trezentos e sete mil e quinhentos e dezoito reais), sendo devidamente pago por este.

Desse modo, interpôs a presente ação, visando declarar nula a desafetação e a permuta da área de reserva municipal de 10.000m2, do Loteamento Vila Goulart-prolongamento, descrita na matrícula n. 53.622, pelas três áreas de propriedade da autora, descritas nas matrículas nºs. 52.708, 52.707 e 72.963; determinar que o requerido promova o retorno do bem ao seu patrimônio jurídico, mediante a transferência do imóvel no Cartório de Registro Civil; seja declarada a inexistência do débito em relação ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU dos anos 2014 e seguintes, com a consequente retirada do nome da Autora em dívida ativa do Município, bem como a condenação em danos moral, material e lucros cessantes.

O Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar nula a desafetação e a permuta da área de reserva municipal; determinar a reversão do seu domínio e posse ao Município de Rondonópolis, e por fim declarar a inexistência do débito em relação ao IPTU dos anos 2015 e seguintes.

Contra essa sentença, insurge a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge em saber se a recorrente faz jus ao pagamento de indenização por suposto dano moral, material e lucros cessantes, decorrentes do desfazimento do negócio jurídico, bem como, o afastamento da cobrança do IPTU desde o ano de 2014, além da redução dos honorários advocatícios no caso de manutenção do
decisum
.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, conforme restou consignado no voto da eminente relatora,
a
apelante tinha conhecimento da restrição judicial
,
pois à época do negócio jurídico entabulado entre as partes, já estava inserida na escritura do imóvel, objeto da matrícula n.
53.622, de 12-05-2000
, de que este possuía restrição, e tratava-se de
reserva municipal
, conforme se verifica do ID 173222843 – Pág. 9.

Somado a isso, cumpre ressaltar que, a Lei Complementar nº 43, de 28 de dezembro de 2006, prevê em seu artigo 38,
in verbis
:

[...]

Art. 38 As reservas municipais integrantes do patrimônio dos bairros, não poderão ter suas funções fundamentais desvirtuadas.

§ 1º O Município não poderá desmembrar estas áreas públicas em lotes para assentamentos sociais.

§ 2º Constitui obrigação do Poder Público executar nestas áreas públicas, as praças de lazer e esportes ou edificações institucionais, conforme as prioridades dos bairros.

§ 3º O Poder Executivo será responsabilizado pela omissão, má conservação e má destinação de área de uso público.

[...] [Destaquei]

Além disso, o ato administrativo eivado de nulidade ou irregularidade pode ser revisto pela Administração, dentro do prazo legal, no exercício do poder de autotutela, nos termos da Súmula 473 do STF.

Assim, entendo que a recorrente assumiu os riscos inerentes ao negócio entabulado, além de destinar parcelas do bem permutado a terceiros, antes mesmo da sua aprovação no âmbito administrativo.

No que tange à alegação de que faz jus a indenização por danos moral, uma vez que figura como executada na ação de execução fiscal nº 1009532-96.2017.8.11.0003, motivo pelo qual, causa prejuízos ao nome da apelante, pois está impedida de retirar certidão negativa cível, uma vez que consta registro do processo na certidão, também, entendo que não deve prosperar.

Isso porque, conforme bem pontuou a eminente relatora, não restou comprovado nos autos que a parte autora ficou impossibilitada de exercer suas atividades, ante a existência da ação ou das pendências tributárias.

Quanto à alegação de que é incabível a tributação de IPTU sobre imóveis incluídos em áreas de preservação permanente, não deve prosperar, uma vez que
a lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Além do mais, em respeito ao desenvolvimento contraditório regular do procedimento comum, não é lícito às partes a formulação de novos argumentos em sede recursal, sob pena de inovação impeditiva do conhecimento da alegação extemporânea.

No tocante ao pleito para que o apelado seja responsabilizado pelas despesas processuais, entendo que não merece prosperar, pois de acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes, nos termos do artigo 85, § 10, CPC; entretanto, no presente caso, não foi somente o Município de Rondonópolis, responsável pela interposição da presente ação, mas inclusive a parte autora, conforme restou consignado no voto da eminente relatora,
in verbis:

[...]

não foi só este ente, com sua inércia em transferir o imóvel para o seu nome após a revogação da permuta, que deu causa à propositura da demanda,
mas também a apelante, que, mesmo com a resolução do litígio na via administrativa e com a desapropriação de seus bens e recebimento de justa indenização, houve por bem propor a ação buscando, além da repetição do indébito, o recebimento de descabida indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

[...]

Por fim, n
o tocante ao pleito do recorrente, no qual pugna pela redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios, sob o fundamento de que
se afigura excessivo e desproporcional, ante a baixa complexidade da causa, além de tramitar eletronicamente, bem como fixada apreciação equitativa do juiz, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 85 do CPC, também não deve prosperar.

Para contextualização da matéria, transcrevo trechos da sentença proferida pelo Magistrado
a quo, in verbis
:

[...]

Condeno, ainda, a autora ao pagamento dos honorários ao procurador do réu tendo como base de cálculo
o valor do proveito econômico obtido com o julgamento de improcedência dos pedidos de indenização, ou seja, R$ 967.071,56,
o que equivale a 797,91 salários-mínimos, de modo que ultrapassa a faixa do
inciso I
do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (200 SM), devendo ser aplicado o
inciso II
do mesmo artigo.

Por essa razão, considerando o percentual mínimo aplicado nos incisos I e II do parágrafo 3º do artigo 85, e ainda com fulcro no artigo 86 do CPC, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios, no importe de
R$ 82.209,96 (oitenta e dois mil, duzentos e nove reais e noventa e seis centavos),
correspondente a
67,83 salários mínimos
(20 SM da primeira faixa + 47,83 da segunda faixa), conforme demonstração a seguir:

[...]

O Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, conforme segue:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1
o
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2
o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5
o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3
o
, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6
o
Os limites e critérios previstos nos §§ 2
o
e 3
o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 7
o
Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

[...]. [Destaquei]

Nessa esteira, o atual Código de Processo Civil inovou no que diz respeito aos honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, estabelecendo critérios objetivos, com base na condenação ou proveito econômico obtido na demanda.

No caso em questão, o proveito econômico obtido pelo requerido, ora apelado, cinge-se ao valor de R$ 967.071,56, o que corresponde ao pedido de indenização por dano material, moral e lucros cessantes, julgado improcedente pelo juízo
a quo.

Assim, diante do decaimento da autora, ora apelante, quanto ao pedido de indenização, a parte contrária tem direito ao recebimento de honorários advocatícios.

Desse modo, entendo que o Juízo

a quo,
ao fixar os honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, até o limite de 200 salários-mínimos, e 8% sobre o que exceder, considerado o valor da causa de com a devida atualização
,
R$ 967.071,56,
observou os critérios previstos nos §§ 2º, 3º, 5º e 6º do artigo 85 do CPC
,
bem como o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
acompanho
a eminente relatora,
Desª. Maria Aparecida Ribeiro
, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
Imobiliária Mato Grosso Ltda.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (2º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024